Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727492-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINY GRIPPE MOTA APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela Autora (Aliny Grippe Mota) contra a r. sentença do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do disposto no artigo 485, VI do CPC, por entender que a Autora não teria legitimidade para pleitear o pagamento de indenização por danos corporais, haja vista que não os teria sofrido. (ID 15182902) Em suas contrarrazões, a 1a Requerida (BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A) suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que teria sido mera estipulante. A referida questão não foi apreciada na origem. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da referida preliminar. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator